Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730547-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERT DOS SANTOS CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e OUTRO em benefício de ROBERT DOS SANTOS CRUZ, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Após o indeferimento da liminar e das informações prestadas pela autoridade coatora, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 40197506). No entanto, a manifestação do MP cuida do processo de referência no 0730788-18.2022.8.07.0000, tendo como impetrante Silvio Raimundo da Costa e paciente, Vinicius Lima dos Santos, isto é, partes estranhas aos presentes autos. Assim, encaminhem-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os autos em questão. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator